Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-66.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002851-66.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS PETROLI - CPF: 487.630.631-15 (AGRAVANTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (AGRAVADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação redibitória cumulada com indenização por danos morais e materiais. Vício oculto. reconhecimento de decadência. Erro grosseiro na interposição de apelação. Preclusão consumada. Ausência de comprovação do dano. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação redibitória cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual pela prolação de segunda sentença antes do julgamento de recurso contra a primeira, além de violação ao duplo grau de jurisdição; e (
ii
) saber se é devida a indenização por danos materiais e morais diante da alegada inoperância de maquinário supostamente defeituoso.

III. Razões de decidir

3.
O prazo para propositura de ação redibitória em casos de vício oculto nas relações de consumo é de 90 dias, nos termos do art. 26, § 3º, do CDC, a contar da ciência do defeito, sendo válida a extinção parcial do processo com resolução de mérito (CPC/2015, art. 487, II) pela decadência, não havendo nulidade pela prolação de segunda sentença que analisou pedidos remanescentes de indenização.

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória de mérito que reconheceu a decadência configura erro grosseiro, vedada a aplicação da fungibilidade recursal, consumando a preclusão.

5. A pretensão indenizatória por danos materiais e morais exige demonstração cabal de efetivo prejuízo e do abalo à esfera íntima do indivíduo, não se presumindo do inadimplemento contratual, ônus do qual o autor não se desincumbiu (CPC/2015, art. 373, I), sendo insuficiente a apresentação de planilhas e documentos em nome de terceiros ou sem nexo direto com o bem objeto da lide.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a extinção parcial do processo pela decadência do pedido redibitório quando transcorrido o prazo de 90 dias do art. 26, § 3º, do CDC, sem que haja nulidade pela prolação de sentença posterior sobre pedidos remanescentes. 2. O erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória impede a aplicação da fungibilidade recursal, consumando a preclusão. 3. Para a procedência de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto, é indispensável a comprovação do dano e do nexo de causalidade."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 26, § 3º; CPC/2015,
arts
. 373, I, 487, II, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1234549/SP, Rel. Min. Massami
Uyeda
, 3ª Turma, j. 01.12.2011; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJ-MS, Apelação Cível 0800415-60.2016.8.12.0007, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Roberto Carlos Petroli contra decisão monocrática proferida no âmbito do recurso de Apelação Cível, que n
egou provimento ao
recurso interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação redibitória cumulada com perdas e danos e indenização por danos morais, movida em face de Primavera Comércio de Peças e Máquinas Usadas EIRELI.

O agravante insiste na tese de nulidade processual
decorrente da prolação de uma segunda sentença enquanto a primeira estava sob recurso, e da ausência de remessa de sua apelação ao Tribunal, violando o duplo grau de jurisdição.

Aduz, novamente, a contradição nas sentenças
quanto à aplicação do prazo decadencial, defendendo a incidência do Código Civil (180 dias) para vícios ocultos, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (90 dias), com base na teoria finalista mitigada.

Reitera a alegação de erro de procedimento
(
error
in procedendo) por não ter sido oportunizada a sua manifestação prévia ao reconhecimento da decadência.

Assevera, por fim, a existência e comprovação dos danos materiais e morais
sofridos, decorrentes da inoperância do maquinário e dos prejuízos a ele inerentes, os quais entende não terem sido devidamente analisados.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A matéria devolvida à análise cinge-se, em síntese, ao inconformismo do agravante quanto ao reconhecimento da decadência da pretensão redibitória
e suposta nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial.

Ocorre que, como bem delineado na decisão agravada, o
magistrado de primeiro grau, ao organizar o processo para prosseguimento, analisou inicialmente a questão do prazo para o pedido de devolução do trator ou do valor pago (pretensão redibitória).

Conforme consta nos autos, o autor adquiriu o trator John Deere em setembro de 2020, tendo identificado defeitos logo após a entrega. Foram realizadas várias tentativas de reparo entre outubro e dezembro de 2020, sendo a última intervenção em 10 de dezembro de 2020. Contudo, apenas em 15 de abril de 2021 o autor notificou a empresa sobre a intenção de rescindir o contrato, ingressando com a ação judicial em 22 de abril de 2021.

Com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para pedir a devolução do bem ou do valor pago em casos de vício oculto, nas relações de consumo, é de 90 dias contados a partir do momento em que o defeito é descoberto, conforme previsto no artigo 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, considerando que o último reparo ocorreu em dezembro de 2020, o juiz entendeu que o prazo de 90 dias já havia se esgotado quando a ação foi ajuizada em abril de 2021, reconhecendo a decadência
do direito de o autor pedir a devolução do bem ou do valor pago. Por essa razão, extinguiu o processo quanto a este pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Por outro lado, o juiz esclareceu que os pedidos de indenização por danos materiais e morais
não estão sujeitos ao mesmo prazo decadencial, mas sim ao prazo prescricional, e determinou que o processo prosseguisse para análise destes pedidos.

Cumpre ressaltar que a decisão que reconhece a decadência de apenas parte dos pedidos não encerra o processo, sendo considerada decisão interlocutória de mérito, e por isso, conforme o artigo 1.015, II, do CPC, o recurso cabível seria o agravo de instrumento
, e não a apelação.

Ao interpor apelação contra essa decisão interlocutória, a parte autora utilizou recurso inadequado, configurando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Essa inadequação resultou na preclusão da matéria, impedindo que o Tribunal voltasse a analisar a decadência já reconhecida.

Dessa forma, não há falar em nulidade por suposta duplicidade de sentenças
, uma vez que a primeira decisão tratou apenas da extinção parcial do processo quanto ao pedido de devolução do bem, e a sentença posterior apreciou os pedidos de indenização remanescentes, encerrando a fase de conhecimento do processo.

Desse modo, não cabe mais a rediscussão sobre o pedido de devolução do bem ou do valor pago em razão de vício redibitório, uma vez que a matéria está acobertada pelo instituto da preclusão, em virtude da utilização de recurso inadequado pela parte autora.

No que tange ao pleito de indenização por danos materiais e morais, o decisum agravado manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação do efetivo prejuízo alegado, em consonância com o princípio do ônus da prova, previsto no art. 373, I, do CPC.

A propósito:

Ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DECADÊNCIA. PRELIMINARES
REJEITADAS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FUSÃO DO MOTOR. SUPERAQUECIMENTO. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERAIS. AUSÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. O indeferimento da produção de prova testemunhal, que não se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no artigo 370, parágrafo único, do CPC/15. 2. O art. 26, II, c/c § 3º, do CDC, estabelece que o prazo para o consumidor reclamar pelos vícios ocultos decai em 90 (noventa) dias, nos casos de fornecimento de produtos ou serviços duráveis, cujo termo inicial é a data em que o consumidor toma ciência do vício oculto. 3. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que Autor e Ré se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 4. A revelia do Réu induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, não importando, contudo, julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pleito autoral. 5. O fornecedor do serviço responde objetivamente pelos danos a que deu causa, ou seja, para ensejar o dever de reparar, basta a comprovação da ação ou omissão ilícita, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC. 6. Os elementos probatórios carreados pelo Autor não são suficientes para confirmar a existência de vício oculto, de caráter redibitório, que teria causado o superaquecimento do motor, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os prejuízos sofridos pelo consumidor com o custeio das despesas com o conserto de veículo. 7. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 0710255-93 .2022.8.07.0014 1841029, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 09/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2024)

Ressalta-se que a instrução probatória foi regularmente realizada, com a colheita de depoimentos pessoais e testemunhais, não havendo elementos nos autos que demonstrem que o agravante tenha logrado êxito em comprovar as alegações de despesas com reparos ou de efetivo prejuízo por locação de maquinário substitutivo.

Destaco trecho da decisão atacada:

“
No que concerne aos danos materiais, a r. sentença analisou detidamente as provas apresentadas pelo autor, concluindo pela ausência de comprovação do efetivo prejuízo. A alegada locação de máquina para plantio não foi demonstrada por qualquer documento idôneo, cingindo-se a uma planilha de custos sem comprovação de pagamento ou da efetiva contratação.

Da mesma forma, as despesas de reparação do trator não foram suficientemente comprovadas. As notas fiscais apresentadas estavam em nome de terceiro (Carlos Alberto Petroli), e as ordens de serviço referiam-se à manutenção de maquinário com chassi diverso do bem objeto da lide. A ausência de liame probatório robusto entre os gastos e o trator defeituoso impede o reconhecimento do dano material.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE ABATIMENTOS DE VALORES EM RAZÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO – TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO LEGAL DE 180 DIAS – MÉRITO – LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA LICENCIAMENTO NO DOCUMENTO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE USO DE CARRETA DO TIPO SEMIRREBOQUE PARA REALIZAÇÃO DE FRETES – FATO INVERÍDICO – EXISTÊNCIA DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL DE CARREGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DA RESTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO MATERIAL – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se nos presentes recursos: a) se houve decadência do direito de reclamar sobre vícios ocultos supostamente existentes em veículo automotor; b) se há obrigação dos réus-vendedores de indenizar os danos materiais consistentes em dispêndios com reparos mecânicos e lucros cessantes decorrentes do bloqueio do automóvel perante o órgão de trânsito; e c) se houve, ou não, danos morais. 2 . O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, de que a pretensão redibitória
submete-se
a prazo decadencial – que, no caso de vício oculto, é de 180 dias contados do seu conhecimento –,
enquanto que
a pretensão de reparação de danos, ainda que decorrentes desses vícios ocultos, submete-se a prazo prescricional. 3. Não consta da Petição Inicial qualquer abordagem sobre os elementos da responsabilidade civil, que embasem a responsabilização dos réus pelos defeitos do veículo. Não foram mencionados e nem individualizados os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta ilícita, dano, nexo causal e
culpa .
A par disso, resta evidenciado que a pretensão inicial está embasada unicamente no instituto do vício redibitório, e, por isso, submete-se ao prazo decadencial de 180 dias previsto no art. 445, § 1º, do Código Civil, o que justifica o reconhecimento da decência da pretensão de restituição/abatimento dos valores gastos com reparos mecânicos. 4. Sobre os lucros cessantes, o
art
. 402, do Código Civil/2002 prevê que "salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar". Assim, a caracterização dos lucros cessantes demanda um juízo meramente probabilístico – como decorrência da natureza do próprio instituto, já que, nele, é feita uma suposição de que os ganhos seriam implementados em favor do patrimônio da vítima (
an

debeatur
); contudo, para fins de quantificação (quantum
debeatur
), em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos (v.g.,
AgInt
no
AREsp
1 .520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
16/11/2020) . 5. Inexistindo prova segura e contundente do efetivo sofrimento de prejuízo material, não há que se falar em condenação dos réus à reparação. 6. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme com o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral, sendo necessário, ao revés, que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira
relevante .
No caso, inexiste prova de que o autor tenha sofrido danos morais em razão de anotação de restrição de licenciamento em um dos semirreboques adquiridos dos réus. 7. Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários sucumbenciais. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800415-60 .2016.8.12.0007 Cassilândia, Relator.:
Des .
Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/10/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

Ainda que a decadência da pretensão redibitória (devolução do bem ou abatimento do preço) tenha sido pronunciada, a pretensão indenizatória por danos materiais exigia a comprovação cabal do prejuízo, ônus do qual o autor não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em relação ao dano moral, este pressupõe a comprovação de abalo efetivo à esfera íntima do indivíduo, não bastando a mera frustração contratual para sua configuração, nos termos da jurisprudência
do
STJ.

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS - IMÓVEL - DEFEITO DE CONSTRUÇÃO - INFILTRAÇÕES EMAPARTAMENTO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO - CONSTATAÇÃO, PELASINSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - LAMENTÁVEL DISSABOR - DANO MORAL - NÃOCARACTERIZADO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - As recentes orientações desta Corte Superior, a qual alinha-se esta Relatoria, caminham no sentido de se afastar indenizações por danos morais nas hipóteses em que há, na realidade, aborrecimento,
a que
todos estão sujeitos. II - Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se consideraremos incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando
a

causar-lhe
aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem
estar
.
III - No caso, a infiltração ocorrida no apartamento dos
orar correntes
, embora tenha causado, é certo, frustração em sua utilização, não justifica, por si só, indenização por danos morais. Isso porque, embora os defeitos na construção do bem imóvel tenham sido constatados pelas Instâncias ordinárias, tais circunstâncias, não tornaram o imóvel impróprio para o uso. IV - Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 1234549 SP 2011/0013420-1, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 01/12/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2012)

No caso, não restou demonstrado que os fatos narrados ultrapassaram o limite dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo inviável o deferimento do pleito indenizatório.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente os fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025